Tribunal: TJPA
Processo: 0000857-54.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000857-54.2012.8.14.0133

APELANTE: ANDERSON DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000857-54.2012.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR:

NULIDADE EM RAZÃO DE ILICITUDE DE PROVA. BUSCA PESSOAL ILEGAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA.

MÉRITO:

ABSOLVIÇÃO
.
DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.

REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROVIDO.

DE OFÍCIO:

PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, V, DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar a pena base para o mínimo legal
ii)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3
,
com conversão para restrição de direitos
, e iii)
DE OFÍCIO
JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ANDERSON DA SILVA COSTA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000857-54.2012.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA

APELANTE: ANDERSON DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANDERSON DA SILVA COSTA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 16288654 p. 2-3) em resumo, que em 15/03/2012, por volta das 22h Policiais Militares durante o monitoramento de pontos de venda de substância entorpecente, abordou o adolescente W. dos S. de S. o qual informou que adquiriu as drogas na residência do Recorrente, onde foram encontradas 33 (trinta e três) petecas de cocaína (63,60g), além de vinte e sete reais (R$27,00).

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 16288658 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16288678 p. 1-7) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca domiciliar ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como aplicação da causa de diminuição de pena em patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16288681 p. 1-6), se manifestando pelo parcial provimento do apelo, para que seja redimensionada a pena base.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo para que seja redimensionada a pena base e reconhecida a causa de diminuição da reprimenda (ID nº 16999626 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca domiciliar ilegal:

O recurso do Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares já realizavam monitoramento de diversos pontos de venda de entorpecentes, quando no Bairro Almir Gabriel avistaram o Recorrente juntamente com um adolescente saindo e voltando de um determinado local.

Em razão disso, após nova saída do adolescente os policiais o abordaram e em revista encontraram com ele 03 (três) petecas de cocaína, tendo apontado como vendedor o Apelante, inclusive apontando sua residência e os levado até um dos quartos da vila em que se encontrava.

Em revista ao Recorrente encontraram em seu poder 30 (trinta) petecas de cocaína em uma vasilha plástica de tampa azul, além da importância de R$ 27,00 (vinte e sete reais), bem como destacaram que o Apelante confessou a prática do crime.

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

No que tange a denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples denúncia anônima não justifica busca domiciliar sem mandado judicial. Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, em razão de monitoramento realizado pelos policiais militares de diversos pontos de venda de entorpecentes, avistaram no Bairro Almir Gabriel o Recorrente juntamente com um adolescente saindo e voltando de um determinado local.

Em razão disso, após nova saída do adolescente os policiais o abordaram e em revista encontraram com ele 03 (três) petecas de cocaína, tendo apontado como vendedor o Apelante, inclusive apontando sua residência e os levado até um dos quartos da vila em que se encontrava, mas o que motivou a entrada no imóvel foi a situação de flagrância, qual seja, a movimentação na residência bem como a declaração do adolescente, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a entrada no domicílio do mesmo não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, após
realização de monitoramento de diversos pontos de venda de substância entorpecente, o qual no Bairro Almir Gabriel avistaram o Recorrente juntamente com um adolescente saindo e voltando de um determinado local.

Em razão disso, após nova saída do adolescente os policiais o abordaram e em revista encontraram com ele 03 (três) petecas de cocaína, tendo apontado como vendedor o Apelante, inclusive apontando sua residência e os levado até um dos quartos da vila em que se encontrava.

Em revista ao Recorrente encontraram em seu poder 30 (trinta) petecas de cocaína em uma vasilha plástica de tampa azul, além da importância de R$ 27,00 (vinte e sete reais), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 16288650 p. 13) e Laudo Toxicológico (ID n° 16288654 p. 8).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais e do adolescente prestados perante a Autoridade Policial, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 16288650 p. 13)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

Redimensionamento do apenamento para o mínimo legal. Afastamento da negativa do vetor antecedentes e
reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal
.

Razão
assiste
a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor antecedentes:

“(...)

a.2)
Antecedentes:
a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel.Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772).

O acusado possui maus antecedentes, pois possui sentença condenatória transitada em julgado (16.04.2018), nos autos de n. 00165318920178140006.

(...)

Desse modo, considerando o reconhecimento de uma circunstância judicial, aplico a pena base acima do mínimo legal de
06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa
.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não obstante, da análise dos autos a que se referiu o Magistrado, verifico que assiste razão à defesa quando alega que o crime pelo qual o requerente foi sentenciado aconteceu após o delito objeto desta Apelação. Enquanto os fatos delitivos aqui analisados ocorreram em
15/03/2012
, o crime relativo ao processo utilizado como parâmetro para valorar os antecedentes ocorreu em
21/10/2017
, ou seja, posteriormente.

Nesse cenário, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que fato posterior ao examinado na sentença não pode ser tido na conta de maus antecedentes, devendo ser excluído o acréscimo na pena-base, isso porque o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. PENA-BASE.
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIOES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. DUAS CONDENAÇÕES APTAS MACULAR OS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO). PRECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 2003184, Relator: LAURITA VAZ, Data de Publicação: 16/02/2023)

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Da mesma forma a Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando preencher todos os requisitos para a sua concessão, uma vez que não há condenação transitada em julgado por fato anterior ao presente delito.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
2.5 -

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06

Consoante disposição contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando os autos, constata-se que o réu não preenche os requisitos legais para fazer jus a tal benefício, tendo em vista que possui sentença condenatória definitiva nos autos de n. 001653188920178140006, portanto, possui maus antecedentes.

Diante do exposto, não reconheço a incidência da causa de diminuição disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.”

Da mesma forma, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, que decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, também é aplicável para os casos das condenações transitadas em julgado por fatos posteriores:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores
.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Logo, em razão do Apelante preencher todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a nova pena-base fixada nesta instância recursal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Por fim, verifico
DE OFÍCIO
que em razão da nova dosimetria fixada nesta Instância de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF. Assim, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 15/03/2012, tendo a denúncia sido recebida em
19/09/2014
(ID nº 16288655 p. 4) e a sentença publicada em
17/01/2022
(ID nº 16288658 p. 1-9).

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes cometido pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO,

reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar a pena base para o mínimo legal
ii)
aplicar o tráfico privilegiado na fração de 2/3
,
com conversão para restrição de direitos
, e iii)
DE OFÍCIO
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ANDERSON DA SILVA COSTA

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/12/2024